Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITA A QUEIXA-CRIME. RECURSO CABÍVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTENTE. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ART. 82, §1o, DA LEI No 9.099/95. INAPLICÁVEL. CONCURSO MATERIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. DISPOSIÇÕES DO ART. 581 DO CPP.
1. Conforme disposição expressa contida no art. 581, inciso I, do CPP, contra decisão que rejeita queixa-crime cabe recurso em sentido estrito. A interposição do recurso de apelação constitui erro grosseiro, pois ausente dúvida objetiva em relação ao correto recurso a ser utilizado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a necessidade de que não haja erro grosseiro para a aplicação do princípio da fungibilidade não constitui “invenção jurisprudencial sem fundamento e desprovida de lógica jurídica”, mas tem suas raízes no devido processo legal, uma vez que todos os litigantes em um processo judicial têm o dever de observar as regras processuais, incluindo-se os recursos adequados, cabendo ao Julgador zelar pelo seu cumprimento. (REsp no 1.851.323/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020)
3. Verifica-se que, no caso concreto, a parte recorrente justificou a interposição do recurso de apelação com fundamento no art. 82, §1o, da Lei no 9.099/95. Contudo, havendo concurso material entre as infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência é do juízo criminal comum se a soma das penas máximas for superior a dois anos, o que, em tese, ocorrera na presente hipótese, em que se atribuiu à querelada a prática dos crimes de calúnia, com pena máxima de dois anos, e de difamação, com pena máxima de um ano. Logo, não há que se falar na interposição de recurso de apelação com fundamento na Lei no 9.099/95, incidindo na espécie as disposições do art. 581 do Código de Processo Penal.
4. Recurso de apelação não conhecido.